Tribunal: TJDFT
Processo: 0005015-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. OBJETO RECEPTADO AVALIADO EM VALOR LIGEIRAMENTE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, aplica-se o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O fato de o valor do bem receptado ter sido fixado ligeiramente superior ao de 10% do salário mínimo vigente ao tempo do ocorrido não impede a aplicação do princípio da insignificância, pois os elementos concretos da conduta, aliados à restituição do bem à vítima, demonstram a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Embargos Infringentes conhecidos e providos.